Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido ao feito não deixa dúvidas acerca da prática, pelos acusados, do crime de falsidade ideológica, tendo em vista que ambos registraram procuração pública contendo declaração falsa acerca da constituição de determinada empresa, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
1.1. Aliás, o dolo específico dos agentes quedou claro, na medida em que inseriram dados falsos no documento público com essa finalidade de prejudicar direitos e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
1.2 Absolvição por insuficiência probatória/atipicidade da conduta descabida.
2. A imposição da pena pecuniária é obrigatória eis que prevista no preceito secundário da norma penal. A quantidade de dias-multa deve ser determinada com base nos mesmos critérios usados para definir a pena corporal. Além disso, o valor de cada dia-multa deve levar em conta a situação econômica do réu, o que foi verificado na espécie.
3. A teor da Súmula n. 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
3.1 Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça e, por conseguinte, de isenção das custas processuais, deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que terá mais condições de aferir a condição de hipossuficiência do sentenciado.
4. Apelo conhecido e desprovido.